Tribunal: TJDFT
Processo: 0712328-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712328-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: J. M. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: V. R. S. RECORRIDO: I. A. S. S. D. F. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. Alinhamento. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, § 1o, incisos II, III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) 85, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra os valores arbitrados a título de honorários, ao argumento de que não foi observado o Tema 1.076/STJ; b) 186 do Código Civil, e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como Lei 14.454/2022, Lei 9.656/98, e Resolução Normativa da ANS, sustentando que a negativa de cobertura de procedimentos previstos em normativas da ANS ou em lei específica configura ato ilícito e gera obrigação de indenizar, independentemente da interpretação contratual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 186 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016